Tribunal: TJMT
Processo: 1042477-85.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042477-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDI SIMAO DE LIMA - CPF: 474.457.181-68 (APELANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATACÃO; NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1042477-85.2018.8.11.0041

APELANTE: VALDI SIMAO DE LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR – DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.097 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, deve-se encaminhar o processo ao órgão fracionário, para possível retratação, nas hipóteses em que se observar aparente divergência entre o Acórdão e entendimento do Supremo Tribunal Federal, no regime de recurso repetitivo.

2. O Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal fixou a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício, aplicando aos servidores públicos estaduais e municipais, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.

3. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso improvido, sentença ratificada para
declarar a redução da jornada de trabalho do Requerente em 50%, sem redução de remuneração para fins de acompanhamento, enquanto permanecer a necessidade das terapias médicas prescritas para a menor
.

4. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1042477-85.2018.8.11.0041

APELANTE: VALDI SIMAO DE LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Mandado de Segurança n.º 1042477-85.2018.8.11.0041
, ajuizada por
Valdi Simão de Lima
, concedeu

a segurança e determinou à autoridade coatora que, no prazo de 10 dias, adotasse as providências necessárias à redução da jornada de trabalho do impetrante em 50% (cinquenta por cento), conforme previsto em sua lei de carreira, sem necessidade de compensação e sem redução de sua remuneração
(Id. 8694312).

Em decisão colegiada de relatoria desta Desembargadora, foi retificado o ato sentencial para denegar a segurança, e julgado prejudicado o Apelo do
Estado de Mato Grosso
,
tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020
.
(Id.
99528955 e ss.).

A parte Apelada continuou exercendo de
jus postulandi
, mediante a interposição de recurso, quando, na pendência de remessa dos autos às Cortes Superiores, foi determinado pela Vice-Presidência deste e. Tribunal a reanálise dos autos, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

O apelo atacou a decisão de primeiro grau que entendeu pela presença do direito líquido e certo do Impetrante à redução de jornada de trabalho do Impetrante, ora Recorrido, em 50% (cinquenta por cento), para acompanhamento e cuidado de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com fulcro no artigo 124-A da Lei Complementar n. 04/1990, com redação determinada pela Lei Complementar n. 607/2018.

Sobreveio o Acórdão (id. 99528955), retificando
o ato sentencial para denegar a segurança, e julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, por sua vez, opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados. (id. 112784507)

Em face do resultado desse julgamento, o Apelado interpôs Recurso Extraordinário (id. 115162496) e, ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STF (Tema nº 1.097), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1042477-85.2018.8.11.0041

APELANTE: VALDI SIMAO DE LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o Acórdão proferido no presente recurso, diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal quanto à possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência

E, de acordo com o posicionamento daquela Corte Superior no Recurso Extraordinário nº 1237867/SP, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema nº 1.097),
aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
, pelo entendimento fixado pelo c. STF,
se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa
, conforme se lê no julgado.

A propósito, vejamos a ementa do Recurso Extraordinário nº 1237867/SP, julgado se deu em sede de repercussão geral e com a fixação do Tema 1.097, cuja questão constitucional apreciada foi suscitada nos presentes autos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4º, a).

VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X –
Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-1-2023 PUBLIC 12-1-2023) (Destaquei)

Pois bem.

Na decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, é relatado que a Câmara Julgadora ao analisar a questão quanto à possibilidade de redução de jornada de trabalho sem redução de subsídios, em razão do Recorrente ter filho diagnosticado com autismo, entendeu não ser possível a redução de jornada de trabalho sem redução de vencimentos por ausência de amparo legal, t
endo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se fundava a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

É certo que, toda a sistemática do Tema 1.097 do STF debateu acerca da aplicação do direito previsto no art. 98, § 2º e § 3º, da Lei n. 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, em decorrência
do princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência
, conforme se lê no julgado.

A tese fixada pelo mencionado Tema levou em consideração o tratamento dado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) à família, enquanto núcleo natural e fundamental da sociedade, garantindo-lhe o direito à proteção e à assistência às pessoas com deficiência, mormente quando se trata de menor sujeito à proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente e, no que couber, à Constituição Federal. E, assim, conferiu aos servidores públicos estaduais e municipais o mesmo tratamento dado aos servidores públicos federais pelo art. 98, § 2º e § 3º, da Lei n. 8.112/1990 no que diz respeito à alteração do horário de trabalho, sem prejuízo da sua remuneração.

Nesse sentido, vale lembrar que até a fixação do Tema 1.097 pelo c. STF, prevalecia no âmbito desse e. Tribunal o entendimento de que, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 607/2018, todo e qualquer pedido de redução da carga horária de trabalho para o acompanhamento de dependente em tratamento médico estaria prejudicado em razão da
ausência de precisão legal
.

E foi com base nesse entendimento que o presente apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
foi provido para alterar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de redução da jornada de trabalho do Apelado em 50%, sem redução de remuneração, para fins de acompanhamento de tratamento médico de filho menor, enquanto permanecer a necessidade de tratamento médico.

Acontece que, com o advento do julgamento do mérito do RE n.º 1237867/SP e a fixação de tese em repercussão geral no Tema 1.097 do STF, incube aos e. Tribunais Pátrios a observância do precedente, bem como padronização e uniformização dos seus julgados, de modo que, ao decidir os casos em concreto, privilegie a segurança jurídica, mantendo sua jurisprudência
estável, íntegra e coerente
(
vide
art. 926, caput, do CPC).

Nesse sentido, até o advento do Tema 1.097 o debate e divergência eram claros, pois de um lado havia o princípio da anterioridade da lei que rege Administração Pública como um todo e do outro o direito particular do administrado em prover de maneira integra as necessidades de seu núcleo familiar, ambos questionados em face da declaração de inconstitucionalidade de lei complementar que regia o assunto, com a consequente ausência de previsão legal.

Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o Tema 1.097, que discorria sobre esta questão, restando entabulado pela Corte Superior, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, que aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais,
para todos os efeitos
, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, passando a ser possível a alteração e redução da carga horária de trabalho nos moldes debatidos nos autos, conforme se lê no comando já colacionado.

Deveras, a tese fixada no c. STF seguiu o posicionamento que já vinha sendo adotado no c. STJ em situações análogas em que se discutia direito omisso no âmbito dos Estados e dos Municípios, mas previsto em sede de Lei Federal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8.112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a ora agravada pede a remoção, para acompanhamento de tratamento de saúde de sua filha no município de Belém, situação contra a qual não há insurgência do ora agravante, que defende a impossibilidade legal de deferimento do pedido.

2. Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade.

3.
Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990
. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

4. Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito: AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019; e REsp 1307896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012.

6. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 97-105, e-STJ) não é manifestada impugnação à situação de saúde da dependente da recorrente, o que não impede a Administração Pública de realizar o acompanhamento médico periódico mencionado pela jurisprudência acima colacionada.

7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 64954 PA 2020/0281055-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/4/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 1/7/2021) (Destaquei)

Este e. Tribunal de Justiça e a e. Turma Recursal de Mato Grosso, por sua vez, já se posicionaram em julgados recentes aplicando o Tema 1.097 do STF, conforme destacamos nos julgados abaixo, aos quais me filio em respeito à estabilidade e coerência dos julgados. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PREVISÃO NO ART. 98, § 2° E § 3°, DA LEI 8.112/1990 – APLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS - TEMA 1.097 STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097, fixou o entendimento que “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

2. “A redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para o genitor acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais, há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência”. (N.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

(N.U 1020894-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL TEMA 1097 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Em que pese à ausência de previsão em lei estadual a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora publica estadual em prestar assistência a seu filho com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097).

(N.U 1036049-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/3/2023, Publicado no DJE 3/4/2023)

Por essas razões,
EFETUO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
a fim de reformar o Acórdão submetido à reanálise, e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e RATIFICAR a r. sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para
declarar a redução da jornada de trabalho do Requerente em 50%, sem redução de remuneração para fins de acompanhamento, enquanto permanecer a necessidade das terapias médicas prescritas para a menor
, por adoção à tese fixada no Tema 1.097 do STF
.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023